Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-52.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000102-52.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NATANAEL SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
JULIO ABEILARD DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e à indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. O autor sustenta ocorrência de desfalques em sua conta individual do PASEP, ausência de atualização monetária e incidência de juros, pleiteando a majoração da indenização e alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é responsável pelos desfalques e pela ausência de atualização dos valores do PASEP; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros moratórios deve ser alterado; (iii) determinar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do CC), com termo inicial a partir do saque integral do principal da conta do Pasep, nos termo do
Tema 1387
do STJ.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1150 do STJ, por ser o responsável operacional pela gestão das contas do PASEP, incluindo movimentação e guarda dos valores.

O conjunto probatório demonstra falha na prestação do serviço, com ausência de comprovação quanto à destinação dos valores, o que configura ato ilícito e atrai a responsabilidade objetiva do banco.

Correta a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, diante da hipossuficiência informacional do consumidor e da ausência de documentos por parte da instituição financeira.

A necessidade de apuração técnica dos valores devidos justifica a realização de liquidação de sentença, sendo inadequado acolher cálculos unilaterais apresentados pelo autor.

A incidência dos juros moratórios deve observar o momento da fixação do quantum indenizatório, e não o suposto evento danoso, por se tratar de relação jurídica continuada e de dano ainda sujeito à apuração.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da lesão, a função compensatória e pedagógica da indenização, e os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000102-52.2024.8.05.0090
, em que figuram, como
apelante NATANAEL SILVA RIBEIRO
, e, como
apelado BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença prolatada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)